Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTA CANCELADA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para “declarar a inexistência jurídica do contrato no valor de 12 prestações de R$ 67,60 e condenar a ré a restituir à autora, já computada a dobra legal, R$ 1.622,40”. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença para extinguir os autos, ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63371129) e com preparo regular (ID 63371130 e 63371130). Sem contrarrazões (ID 63371137).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes. Além disso, a recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso dos autos, restou demonstrado por meio do extrato de cartão de crédito da recorrida descontos relativos assinatura mensal sob a rubrica “EDITORA O GLOBO” (ID 63370704 - Pág. 2). Dessa forma, cabia à recorrida demonstrar a contraprestação dos serviços, não se desincumbindo a recorrente do seu ônus processual (art. 371, II, do CPC). Correta, pois, a sentença que determinou a restituição dos valores em dobro, já que ausente o engano justificável.
8. Ressalto que a sentença se ateve a determinar apenas a restituição dos valores descontados sob a rubrica “EDITORA O GLOBO”, de modo que não subsiste a alegação de ausência de ato ilícito ou culpa de terceiro, referente aos descontos da ZP EDITORA.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.